Tribunal: TJES
Processo: 0016190-35.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016190-35.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JACKSON PASSOS DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0016190-35.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JACKSON PASSOS DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de Jackson Passos de Jesus contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES. O réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), com pena de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto. A denúncia narra que, em 26 de outubro de 2021, o réu foi flagrado com 379 pinos de cocaína, 159 papelotes de cocaína e 31 pedras de crack, além de um aparelho celular. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pede a redução da pena-base para o mínimo legal, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e a alteração do regime prisional para o aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a tese de insuficiência de provas para a condenação por tráfico de drogas; (ii) verificar se há fundamentação idônea para a majoração da pena-base e se o aumento aplicado é proporcional; (iii) determinar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, considerando o argumento de
bis in idem
; e (iv) avaliar a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime foi comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão, Laudo de Constatação e Laudo Toxicológico Definitivo. A autoria foi confirmada pelos depoimentos de policiais militares, que foram uníssonos e coerentes. As testemunhas afirmaram que viram o réu em um local conhecido por ser utilizado para o tráfico de entorpecentes, empreendendo fuga ao avistar os policiais, dispensando uma mochila que carregava consigo. Na mochila, foi encontrada uma grande quantidade de cocaína e crack. A palavra dos policiais possui valor probante, especialmente quando em harmonia com as demais provas, e não há indícios de má-fé. Um dos policiais, inclusive, afirmou que o réu confessou informalmente estar guardando as drogas para um traficante.

4. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, com base na valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão da grande quantidade e do tipo de droga apreendida. Conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/06, a natureza e a quantidade da substância são circunstâncias preponderantes na fixação da pena. A quantidade de 379 pinos de plástico de cocaína, 159 papelotes de cocaína e 31 pedras de crack, totalizando mais de 550 porções, justifica o aumento da pena. O entendimento da jurisprudência é que não há um critério matemático obrigatório para a dosimetria, e a fixação da pena pelo magistrado deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que ocorreu no caso em tela.

5. A alegada ocorrência de
bis in idem
por ter sido utilizada a quantidade da droga para exasperar a pena-base e para afastar a minorante do tráfico privilegiado não prospera. A jurisprudência entende ser legítima essa dupla valoração, desde que com finalidades distintas: a primeira para exasperar a pena-base (art. 42, Lei de Drogas), e a segunda para demonstrar a dedicação do agente à atividade criminosa e, assim, afastar o benefício (art. 33, § 4º).

6. O réu não faz jus à causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pois as circunstâncias do crime, como a quantidade e a qualidade das drogas, evidenciam a dedicação do réu à atividade criminosa. A confissão informal de que guardava os entorpecentes em troca de pagamento semanal corrobora a dedicação do apelante ao tráfico de drogas.

7. Por fim, não há razão para a modificação do regime inicial de cumprimento da pena. A pena definitiva de 6 (seis) anos de reclusão está dentro dos parâmetros do art. 33, § 2º, alínea 'b', do Código Penal, que permite o regime semiaberto para penas superiores a 4 (quatro) anos e não excedentes a 8 (oito).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. A condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida com base na robusta prova da autoria e materialidade, atestada pelos depoimentos coerentes dos policiais militares. O aumento da pena-base com fundamento na quantidade e natureza da droga não configura
bis in idem
, sendo a não aplicação do tráfico privilegiado justificável pela dedicação do réu à atividade criminosa.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JACKSON PASSOS DE JESUS,
inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa no valor unitário correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, em regime inicial semiaberto.

A defesa pleiteia para que o apelante seja absolvido por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, requer a redução da pena-base para o mínimo legal e, caso assim não entenda, pugna pela aplicação da fração de 1/8 para cada vetor negativo.

Por fim, pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Contrarrazões no id. 14308371, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial no id. 15573986 por intermédio da Procuradora Karla Dias Sandoval Mattos Silva pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0016190-35.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JACKSON PASSOS DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

[...]

"Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base à presente denúncia, que no dia 26 de outubro de 2021, por volta das 16 horas e 32 minutos, na Rua das Flores, bairro Nova Palestina, município de Vitória/ES, (próximo a quadra de esportes), policiais militares lograram êxito em apreender em poder do denunciado JACKSON PASSOS DE JESUS, já qualificado, 379 (trezentos e setenta e nove) pinos de plástico contendo a substância entorpecente identificada como "COCAÍNA", 159 (cento e cinquenta e nove) papelotes contendo a substância entorpecente identificada como "COCAÍNA", 31 (trinta e uma) pedras da substância entorpecente identificada como "CRACK", bem como 1 (um) aparelho celular, marca MOTOROLA, conforme consta no BU n° 46191051 acostado aos autos.

Consta da prova indiciária que no dia dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo pelas ruas do bairro Nova Palestina, nesse município de Vitória/ES, sendo que, ao passarem pela Rua das Flores, local conhecido por ser utilizado para tráfico de entorpecentes, os quais avistaram o denunciado JACKSON com uma bolsa nas costas, sendo que esse, ao perceber a presença dos policiais militares, empreendeu fuga.

Consta que durante sua fuga, o denunciado JACKSON dispensou a bolsa que trazia consigo em uma residência próxima, ação que foi percebida pelos referidos policiais militares, o qual foi perseguido e abordado, sendo que ao ser revistado, nada de ilícito foi encontrado em seu poder, porém, após diligenciarem, localizaram a bolsa dispensada pelo referido, quando de sua fuga.

Consta que ao verificarem o conteúdo da bolsa suso mencionada, restou apurado que em seu interior havia 379 (trezentos e setenta e nove) pinos de plástico contendo a substância entorpecente identificada como "COCAÍNA", 159 (cento e cinquenta e nove) papelotes contendo a substância entorpecente identificada como "COCAÍNA", 31 (trinta e uma) pedras da substância entorpecente identificada como "CRACK", bem como 1 (um) aparelho celular, marca MOTOROLA.

Consta que, diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao denunciado JACKSON PASSOS DE JESUS, tendo sido ele conduzido à presença da autoridade policial judiciária, oportunidade em que foi lavrado o competente APFD, bem como confeccionados os respectivos AUTOS DE APREENSÃO E DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIA DE NATUREZA E QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES, juntados aos autos nas fls. 10 e 11, respectivamente.

Pelas circunstâncias da apreensão e pela quantidade, verifica-se que as substâncias entorpecentes apreendidas se destinavam à comercialização.

Registre-se, por oportuno, que o denunciado JACKSON possui diversos registros criminais (fls. 17/19), bem como registros de processos judiciais, a saber: duas (02) Ações Penais - furto; uma (01) Medida Protetiva de Urgência, AMBOS TRAMITANDO; dois (02) Termos Circunstanciados - ARQUIVADOS; uma (01) Guia de Execução Penal e registro no INFOPEN, conforme consta no termo da audiência de custódia realizada neste feito."

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa no valor unitário correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, em regime inicial semiaberto.

A defesa pleiteia para que o apelante seja absolvido por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, requer a redução da pena-base para o mínimo legal e, caso assim não entenda, pugna pela aplicação da fração de 1/8 para cada vetor negativo.

Por fim, pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Pois bem.

Da Absolvição por Insuficiência de Provas

A Defesa pleiteia a absolvição do apelante, sob o argumento de que o conjunto probatório é insuficiente para comprovar a autoria delitiva.

Contudo, uma análise detida dos autos revela que a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão plenamente demonstradas.

A materialidade delitiva está robustamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisória, Boletim Unificado, e especialmente pelo Laudo da Seção Laboratório de Química Forense.

A autoria, por sua vez, foi confirmada pelos depoimentos coerentes dos policiais militares envolvidos na ocorrência, os quais têm valor probatório e são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

A jurisprudência pátria, inclusive, é pacífica nesse sentido, reconhecendo a validade dos depoimentos de agentes de segurança, especialmente quando harmônicos com as demais provas dos autos.

Não há nos autos qualquer indício de que os policiais teriam motivos para incriminar o apelante falsamente.

Em juízo, o policial militar Rafael Nery Peixoto relatou que, durante patrulhamento em um local de tráfico, avistaram o apelante com uma mochila.

Ao perceber a presença da viatura, o réu tentou fugir e descartou a bolsa.

A mochila foi apreendida, contendo aproximadamente 500 porções de cocaína e pedras de crack.

A testemunha Sandro Frigini confirmou que o local é conhecido como ponto de tráfico e presenciou o apelante dispensando a bolsa que carregava.

O policial Fausto Nascimento da Silva também declarou que o local é de intenso tráfico, e que, ao avistar o réu, este tentou fugir e dispensou a mochila.

Ele destacou que o material estava fracionado e pronto para a comercialização.

Por fim, a testemunha Victor Fagundes de Oliveira corroborou as declarações, ressaltando que o material apreendido estava fracionado e embalado para venda, e que, após a prisão, o próprio apelante confessou estar guardando as drogas para um traficante, recebendo R$ 250,00 por semana.

Embora o apelante tenha negado a autoria e alegado que estava no local apenas para comprar drogas como usuário, sua versão está isolada nos autos.

As provas testemunhais demonstram de forma clara que ele transportava a droga com destinação comercial. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, não exigindo a prova da efetiva mercancia.

A posse ou guarda de entorpecentes com destinação comercial, evidenciada por circunstâncias como a grande quantidade e o acondicionamento fracionado, já é suficiente para a configuração do delito.

Dessa forma, a condenação é inquestionável e não há que se falar em absolvição.

Da Dosimetria da Pena-Base

O recorrente alega que a pena-base foi fixada de forma elevada e desproporcional, sem a devida fundamentação.

O juízo de primeiro grau exasperou a pena-base com base na valoração negativa das circunstâncias do crime, especificamente a quantidade e o tipo de drogas apreendidas.

Nos crimes de tráfico de drogas, o artigo 42 da Lei nº 11.343/06 estabelece que o juiz deve considerar, com preponderância sobre o artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância apreendida.

A apreensão de "mais de 550 (QUINHENTOS E CINQUENTA) porções das drogas COCAÍNA e CRACK" justifica a exasperação da pena-base, pois denota maior reprovabilidade da conduta e periculosidade social.

O apelante também sustenta que o aumento da pena para cada circunstância judicial desfavorável deve ser de 1/8. Contudo, a jurisprudência é clara ao afirmar que não existe um critério matemático obrigatório para a dosimetria da pena-base.

A fixação da pena é um ato de discricionariedade vinculada do magistrado, desde que fundamentada e respeite os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que foi devidamente observado no presente caso.

Do Bis in Idem e da Aplicação do Tráfico Privilegiado

A Defesa argumenta que o magistrado incorreu em
bis in idem
ao utilizar a quantidade de drogas apreendidas para exasperar a pena-base e, novamente, para afastar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§ 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06).

Não assiste razão à Defesa.

Conforme a jurisprudência, o uso da quantidade e da natureza da droga em ambas as fases da dosimetria não configura
bis in idem
quando a finalidade é distinta.

Na primeira fase, a quantidade é usada para exasperar a pena-base, conforme o artigo 42 da Lei de Drogas.

Na terceira fase, ela serve como indicativo da dedicação do agente à atividade criminosa, um dos requisitos para a concessão da minorante.

O tráfico privilegiado não se aplica ao réu, uma vez que as circunstâncias do crime demonstram sua dedicação à atividade criminosa.

A grande quantidade de entorpecentes (mais de 550 porções de cocaína e crack) e a confissão informal de que guardava a droga para um traficante em troca de pagamento semanal são elementos concretos que indicam que o apelante não é um traficante ocasional. A dedicação à atividade criminosa, comprovada nos autos, afasta o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício.

Do Regime Inicial de Cumprimento de Pena

Por fim, a Defesa pede a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

Tendo em vista que as teses recursais de absolvição, redimensionamento da pena-base e aplicação do tráfico privilegiado foram refutadas, a pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão e o regime inicial semiaberto devem ser mantidos.

Conforme o artigo 33, § 2º, alínea 'b', do Código Penal, o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda 8 (oito), poderá cumpri-la em regime semiaberto.

O réu foi condenado a 06 anos, o que se enquadra perfeitamente na previsão legal.

A decisão do magistrado de piso está em plena conformidade com a lei.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, a fim de manter inalterada a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JACKSON PASSOS DE JESUS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Em seu judicioso voto, o eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a condenação e o apenamento nos moldes contidos na sentença condenatória.

No entanto, peço vênia para divergir do posicionamento de Sua Excelência em relação ao apenamento. Explico.

Ao analisar a sentença recorrida, verifica-se que, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, mediante a valoração negativa da quantidade e natureza dos entorpecentes, o que reputo adequado, considerando a apreensão de aproximadamente 830 g (oitocentos e trinta gramas) de entorpecentes.

Não houve o reconhecimento de circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, o Juízo
a quo
deixou de reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas “
por entender que as circunstâncias judiciais, especialmente a quantidade e qualidade das drogas apreendidas em seu poder (...) não permitem tal benefício”
.

Ocorre que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a quantidade de drogas, isoladamente, não é fundamento idôneo para afastar o tráfico privilegiado:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HABITUALIDADE DELITIVA DEMOSNTRADA EM CONCRETO. BIS IN IDEM AFASTADO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
5. A jurisprudência do STJ entende que a quantidade e a natureza da droga, isoladamente, não impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado
, mas a habitualidade delitiva demonstrada nos autos justifica o afastamento da minorante. 6. A decisão agravada destacou que o agravante utilizava redes sociais para vender entorpecentes e possuía clientela considerável, circunstâncias que indicam dedicação a atividades criminosas e afastam a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. (...) (AgRg no REsp n. 2.056.374/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)

Se não fosse o bastante, nota-se que a natureza e quantidade de droga já foi considerada na primeira fase da dosimetria da pena para exasperar a pena-base, de modo que a sua utilização para afastar o privilégio também representa indevido
bis in idem
:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DE MINORANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
8. A pena-base já foi majorada em razão da natureza e da quantidade do entorpecente apreendido, de modo que a modulação da fração com o mesmo fundamento importaria em bis in idem.
IV. Dispositivo e tese9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 2. O fato de o local da apreensão ser conhecido como ponto de venda de drogas não demonstra, por si só, que a ré se dedica a atividades criminosas.
3. A modulação da fração da pena com base na quantidade de droga apreendida, quando já considerada na pena-base, constitui bis in idem
.(...) (AgRg no HC n. 999.272/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 11/9/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.

MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. ÚNICO FUNDAMENTO VÁLIDO EMPREGADO. BIS IN IDEM. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Neste caso, constata-se que a causa especial de diminuição de pena estabelecida no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas foi excluída com esteio na quantidade e na natureza das drogas, circunstâncias que, no entender da Corte local, denotam a dedicação a atividades criminosas. 2. Valorada a quantidade e natureza da droga na primeira etapa da dosimetria, inviável sua utilização na terceira etapa para negar ou mesmo modular o fator de diminuição da pena pelo privilégio do tráfico de drogas, evitando indevido bis in idem
(AgRg no HC n. 445.769/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 16/10/2018). (...) (AgRg nos EDcl no HC n. 761.867/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)

Embora o culto Desembargador Relator tenha consignado, ainda, que “
a confissão informal de que guardava a droga para um traficante em troca de pagamento semanal são elementos concretos que indicam que o apelante não é um traficante ocasional”
, em detida análise dos autos, especialmente os depoimentos dos policiais prestados no inquérito e em juízo, não logrei localizar a referida informação.

Ao revés, ambos os militares ouvidos em juízo disseram que não conheciam o acusado de outras abordagens.

Nesse contexto, entendo que o réu faz jus à causa de diminuição de pena em seu patamar máximo (2/3), de modo que fixo a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

Fixo o regime inicial aberto, bem como substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Ante todo o exposto, rogando vênia ao eminente Desembargador Relator,
DIVIRJO
de Sua Excelência para
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso defensivo, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 200 (duzentos) dias-multa.

É, respeitosamente, como voto.